Tribunal: TJMT
Processo: 1015556-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015556-76.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CIVEL ESPECIALIZADA DO DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), AILTON DE OLIVEIRA - CPF: 705.010.871-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), ALCENI BORGES DE SOUSA FILHO - CPF: 045.508.781-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), ANTONIO AMAURI WISNIEWSKI - CPF: 551.414.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MESSIAS DIAS - CPF: 004.999.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIDE FRANCISCO OLIVEIRA - CPF: 527.545.969-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS STASCZAK - CPF: 736.174.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DE FATIMA AUGUSTINHO - CPF: 730.894.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SILVEIRA SOARES - CPF: 652.456.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 487.981.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE BORGES - CPF: 029.493.221-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISON MOREIRA PARREIRA - CPF: 853.377.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ALMEIDA ROCHA - CPF: 043.277.951-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JORGE LAZZAROTTO - CPF: 063.876.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON FERNANDES - CPF: 004.232.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JILMARA FERREIRA CARVALHO - CPF: 859.410.342-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FLAUZINO PARREIRA - CPF: 326.560.842-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCIMAR LAUERSDORF - CPF: 973.375.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ARLETE DE OLIVEIRA - CPF: 551.072.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 977.609.272-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MOREIRA PARREIRA - CPF: 415.455.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO FERNANDO MOREIRA PARREIRA - CPF: 029.223.221-73 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO MOTA GOMES - CPF: 542.031.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROAN PEREIRA LUCENA - CPF: 061.287.321-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDINEI VIVIAN DA ROCHA - CPF: 964.736.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO VICENTE DE CARVALHO - CPF: 658.690.102-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SALI ZIMMERMANN - CPF: 019.171.309-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MOREIRA PARREIRA - CPF: 013.729.271-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR CARMONA PARREIRA - CPF: 299.621.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIO VAGNER MOREIRA PARREIRA - CPF: 007.807.431-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI DA SILVA - CPF: 860.176.242-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERLIAN BOLONHESE NEVES - CPF: 913.733.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALQUER DA SILVA MOREIRA - CPF: 523.312.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O CONFLITO, DECLARANDO A INCOMPETÊNCIA DE AMBAS AS VARAS E, DE OFÍCIO, DECLAROU COMPETENTE O JUÍZO DA COMARCA DE JUÍNA/MT, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL DECLINOU AO JUÍZO DAS VARAS CÍVEIS DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL, QUE SUSCITOU CONFLITO – INEXISTÊNCIA DE COMUNHÃO OU PREJUDICIALIDADE ENTRE A DEMADA POSSESSÓRIA E A PRESCRISÃO AQUISIVA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DA CAPITAL - COMPETÊNCIA PARA O FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - ART. 47 DO CPC - REGISTRO DO IMÓVEL EM CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA

-IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUÍNA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 64 §1o do CPC – CONFLITO PREJUDICADO, COM RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE JUÍNA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, dentre as quais se incluem as de usucapião, é competente o foro da situação da coisa, pouco importando que o imóvel esteja registrado em cartório de outra localidade. Competência, portanto, do juízo de Juína, reconhecida, de ofício, com fundamento no artigo 64, §1o., do CPC (“A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em face do juízo da
2a Vara Especializada em Direito Agrário
dessa mesma capital, compreendendo ser deste último a competência para processar e julgar a ação de usucapião no 1022959-70.2022.8.11.0041 proposta por Ailton de Oliveira e outros contra Valter Miotto Ferreira e Juarez M. Ferreira.

Inicialmente a ação foi distribuída ao juízo especializado que declinou da competência por não verificar o enquadramento da causa nas hipóteses da Resolução n. 007/2008-OE, alterada pela Resolução n. 06/2014, determinando a redistribuição dos autos entre as varas cíveis de feitos gerais da Comarca. Recebido os autos na 10a. Cível de Cuiabá, foi suscitado o presente conflito de competência, sob o fundamento de que naquela especializada tramita ação de reintegração de posse n. 0029510-30.2015.8.11.0041, a qual discute as mesmas áreas objeto destes autos, portanto, configurada a conexão.

Solicitadas as informações do juízo suscitado, este refutou a conexão, pois,
“uma vez que esta possui natureza petitória (usucapião), sem qualquer conexão com a demanda possessória, de modo que não se enquadra na competência deste Juízo Especializado. Isso porque, efetivamente, conquanto se inter-relacionem, inarredável a distinção realizada no ordenamento jurídico entre o direito de posse e de propriedade. Destaca-se que, dada a independência entre os citados direitos, pode o direito de propriedade, inclusive, ser limitado pelo exercício do direito de posse, a exemplo do direito do locatário de ver sua posse respeitada pelo locador proprietário. Outrossim, o processo judicial de usucapião não pressupõe posse, mas propriedade, já adquirida no plano do direito material, deferentemente do que fora afirmado pela autora em sua exordia. Que se trata de um litígio agrário coletivo pela posse de terra rural. O provimento jurisdicional da ação de usucapião é meramente declaratório da aquisição da propriedade.”.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela prejudicialidade do conflito negativo, arguindo a incompetência de ambos os juízos e a declaração da competência do juízo da Comarca de Juína -MT, onde está situado o imóvel, com fundamento nos artigos 47 e 64, §1o., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário dessa mesma capital, compreendendo ser deste último a competência para processar e julgar a ação de usucapião no 1022959-70.2022.8.11.0041 proposta por Ailton de Oliveira e outros contra Valter Miotto Ferreira e Juarez M. Ferreira.

Pois bem.

Após estudo do presente incidente tenho que deva ser acolhido o parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela incompetência dos dois juízos. Isso porque, inexiste comunhão ou prejudicialidade entre a demanda possessória e a prescrição aquisitiva, conforme assente entendimento jurisprudencial; também, diversos o pedido e a causa de pedir, inclusive com pessoas totalmente distintas (apenas seis indivíduos em comum). Também, embora a ação de usucapião envolva pluralidade de pessoas, não retrata conflito fundiário coletivo propriamente dito, que submeta tensão social ou algo do gênero, com vistas a reforma agrária.

A respeito, trago a colação o parecer da PGJ mencionado alhures, para fazer parte integrante da presente decisão, como razões de decidir:

“(...) Com efeito, o entendimento assente na Corte Superior coaduna com a interpretação realizada pelo juízo suscitado, ante a inexistência de comunhão ou prejudicialidade entre a demanda possessória e a de prescrição aquisitiva de imóvel.

Nesse sentido, cumpre transcrever os pronunciamentos exarados em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IDENTIDADE ENTRE TODOS OS ELEMENTOS DA DEMANDA. PRESSUPOSTO AUSENTE. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMANDA ANTERIOR À AÇÃO DE USUCAPIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA LEI 10257/01. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM SINTONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 83/STJ. A APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR TEM COMO REFERENTE O ACÓRÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes.

2. O art. 11 da referida lei 10.257/2001 determina que “na pendência da ação de usucapião especial, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo”, não se aplicando ao inverso, em que se visa sobrestar ação de usucapião em razão de anterior ação de manutenção de posse.

3. Considerando que a orientação adotada pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência atual deste STJ; não se conhece do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, ante o óbice do Enunciado 83/STJ.

[...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1915674/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E DE FUMUS BONI IURIS.

[...] 3. Conforme reiteradamente destacado no âmbito deste Tribunal, "não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião” (AgRg no REsp 1483832/SP).

4. Agravo interno não provido. (AgInt na PET na PET 14017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AFASTADA CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM AÇÃO USUCAPIÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 2. As ações de manutenção de posse e de usucapião não são conexas, pois diversos o pedido e a causa de pedir. Jurisprudência dominante nesta Corte Superior. Súmula 83/STJ.

3. Perfeita harmonia na aplicação dos arts. 923, do CPC/73 (atual art. 557, NCPC), 11 do Estatuto das Cidades e 1210, §2o, do CC/2002.

4. Afastada a aplicação do art. 55, §3o, do NCPC à demanda julgada sob a égide do CPC/73. Não retroação do julgamento da lide. Tempus regit actum. Óbice da Súmula 7/STJ.

5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo analítico. Molduras fáticas diversas.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 857532/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/05/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador.

2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.

3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.

4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade.

5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência.

[...] 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/10/2015)

Ademais disso, tomando-se os polos ativos e passivos das ações de referência, é possível divisar que não há fator substancialmente relevante que justifique a reunião dos feitos, sob a perspectiva da eficiência instrutória ou da uniformidade decisória – a despeito, em relação a esta última, da dissociação já existente no plano material.

De fato, enquanto a ação possessória que tramita na 2a Vara de Direito Agrário foi proposta por Filadelfo dos Reis Dias e conta com 61 (sessenta e um) litigantes especificados no polo passivo, a ação de usucapião originária deste conflito foi ajuizada por 33 (trinta e três) indivíduos contra Valter Miotto Ferreira e Juarez Miotto Ferreira.

Inclusive, somente seis dos autores da ação petitória são identificados entre aqueles que se opõem à ação de reintegração de posse – André Luiz Batista Duarte, Elison Moreira Parreira, Pablo Fernando M. Parreira, Reinaldo Mota Gomes, Sali Zimmermann e Tiago M. Parreira.

Portanto, além de resolverem interesses distintos, as sentenças a serem proferidas nessas ações produzirão efeitos sobre pessoas também distintas, ao passo que, se necessário, os atos processuais relacionados aos seis indivíduos comuns a ambos os feitos poderá ser objeto de prova emprestada.

Nessa lógica, efetivamente resta afastada a existência de conexão ou risco de decisões conflitantes que ensejou o presente conflito negativo de competência.

Por outro lado, especificamente no que tange à ação originária deste incidente, malgrado ajuizada em litisconsórcio por três dezenas de pessoas, a matéria – reconhecimento de propriedade por usucapião – não se insere no âmbito de competência da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que está reservada aos conflitos coletivos pela posse da terra:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMA ATÉ ENTÃO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – VARA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO COLETIVO – SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 485, INCISOS I E IV DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do Provimento no 004/2008/CM e Resolução no 007/2008/OE, a Vara Especializada em Direito Agrário é competente para julgamentos que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, em que o interesse em disputa atinge vários sujeitos, não considerados individualmente, mas como membros de uma coletividade, o que não ocorreu nos autos de origem, visto que as partes conflitantes são certas e determinadas, sendo discutido nestes autos interesses predominantemente patrimoniais e individuais.

[...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (AgInt na AR 1007198-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJe 13/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA C/C NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES, EM RAZÃO DA PRECEDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, definida em razão da matéria, é absoluta.

A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, ou continência, ou do risco de serem proferidas decisões conflitantes, não se mostra possível quando implicar a alteração da competência absoluta.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, relativa às ações referentes aos imóveis situados nas demais Comarcas do Estado, está direcionada às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, sendo necessário que a contenda pela posse destas esteja atrelada à relevância social do conflito. Inteligência da Resolução n. 06/2014-TP.

Se a discussão vertida na Ação Declaratória resume-se a questões sem qualquer repercussão na questão possessória e no conflito coletivo agrário, de cunho social, não há que se admitir o declínio da competência. (CC 1011859-81.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 18/01/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA COMARCA DE VILA RICA-MT – ACOLHIMENTO - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS POSSESSÓRIAS QUE ENVOLVEM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DO LITÍGIO – PROVIMENTO No 004/2008, RESOLUÇÃO No 007/2008/OE E 006/2014/TP – LIMINAR A SER REAPRECIADA PELO JUÍZO COMPETENTE - RECURSO PROVIDO.

Para se aferir a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, se mostra necessário identificar se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais, como no caso, onde restaram preenchidos os requisitos do Provimento no 004/2008 e Resoluções nos 007/2008 e 006/2014.

Restando demonstrada a incompetência absoluta da Comarca de Vila Rica-MT, deve o feito possessório ser remetido ao juízo competente, qual seja, à Vara Especializada em Direito Agrário (Capital), onde deverá ser reapreciada a liminar possessória, nos termos do §4o do art. 64 do CPC/15.- (RAI 1017815-78.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, DJe 03/12/2021)

Ainda nessa linha de intelecção, oportuno colacionar trechos do voto-condutor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0002766-24.2015.8.11.0000, julgado em 23/05/2017 sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira:

Com efeito, constata-se que a Vara Especializada de Direito Agrário possui competência para julgar todas as lides que envolvam, tão somente, litígios coletivos pela posse, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente de onde está ocorrendo o litígio.

Assim, necessário se faz analisar, para fins de aferir a competência da especializada, se a relação jurídica entre as partes realmente envolve litígio coletivo pela posse.

Na hipótese, evidencia-se que a ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando os agentes hipossuficientes, discute-se a aquisição da propriedade rural denominada “Assentamento 13 de Maio”, no município de Cotriguaçu, diante da prescrição aquisitiva do bem imóvel por usucapião.

Com efeito, da análise detida dos autos, chega-se à conclusão de que, apesar de a ação possuir pluralidade de partes no polo ativo, devidamente nominadas nos autos, não retrata um conflito fundiário coletivo propriamente dito, já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero, com vistas à reforma agrária, mas versa apenas sobre interesses individuais, o que foge à competência do Juízo especializado.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal: [...]

Desse modo, ressalto que para se determinar a competência da Vara Especializada, imprescindível se faz que haja conflito agrário propriamente dito, litígios coletivos pela posse, consoante registrado pela Resolução no 007/2008, como ocorre, a exemplo, nos movimentos conduzidos pelo MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Assim, verifica-se que na ação civil pública para declaração de usucapião em tela, a questão versa apenas sobre interesses individuais, de modo que se discute a propriedade e não a posse, razão pela qual não compete ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, processar e julgar a demanda...”.

Em que pese a incompetência do juízo da especializada, não pode ser reconhecida a competência do juízo da 10a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, eis que nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, dentre as quais se incluem as de usucapião, é competente o foro da situação da coisa, nos termos do artigo 47 do CPC.

Em nota ao art. 47 do CPC, Ronaldo Crames leciona: “O art. 47 mantém a regra do art. 95 do Código revogado e dispõe que, quando o conflito disser respeito a direito real sobre imóvel, a ação deverá ser proposta no foro onde se encontra a coisa. O juízo do lugar do imóvel é o único que reúne condições de julgar de forma eficiente as ações quanto a esse imóvel, sobretudo no que se refere à coleta de provas. Por isso, para não haver frustração da atividade jurisdicional, entende-se que essa regra é de competência absoluta. (In Streck Lenio Luiz; Nunes, Dierle; Cunha Leonardo Carneiro da.; Freire, Alexandre; Comentários ao Código de Processo Civil. - São Paulo: ed. Saraiva, 2016, pág. 110)

No mesmo sentido, a doutrina de Moacyr Amaral Santos:

“A determinação da competência em razão da situação da coisa, ou, mais precisamente, em razão da situação do imóvel, cria o chamado forum rei sitae, herança romana, da época imperial. Justifica-se pela evidente conveniência do andamento do processo no foro da situação do imóvel sobre que versar a lide e que se manifesta na diminuição de despesas e de tempo na prática de certos atos e por possibilitar ao juiz da causa o exame direto das coisas sobre que incidir a sua decisão. Com efeito, em quase todas ações relativas a imóvel se produzem vistorias, que são provas de fatos ou circunstâncias inerentes a este, as quais não poucas vezes reclamam a presença do juiz. Demais, é aconselhar-se que, nessas ações, o juiz, 'a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse à decisão da causa', se valha da chamada inspeção judicial e se locomova até o imóvel sempre que julgar isso necessário 'para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar' (Cód. Proc. Civil, arts. 440 e 442, no I).

O Código de Processo Civil de 1939 instituía o forum rei sitae para as ações relativas a imóvel, isto é, para as ações ditas imobiliárias. Restringiu o Código atual a competência daquele foro para as ações reais imobiliárias, dispondo no art. 95: 'Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa'. (...) Lê-se nesse artigo: 'Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova'.

De tal forma, a competência do foro da situação do imóvel é absoluta tãosomente para aquelas ações reais imobiliárias mencionadas na parte final do dispositivo transcrito, ou seja, para aquelas ações em que o litígio recaia 'sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova'. (...).” (in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil" , 1o volume, 5a edição, Editora Saraiva, 1977, p. 199).

No caso, os imóveis usucapiendos estão situados no município de Juína-MT, embora seus registros imobiliários abertos em 1985 ainda denotem pertencer à serventia extrajudicial desta capital (matrículas no 21.275 e 21.276 – 6o Ofício de Cuiabá, o que é não é capaz de alterar a competência absoluta da situação do imóvel.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA PARA O FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47 DO CPC. REGISTRO DO IMÓVEL EM CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA. IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO CORRETA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 17a C. Cível - 0008267-42.2020.8.16.0000 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 14.02.2022)” (TJ-PR - AI: 00082674220208160000 Colombo 0008267-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 14/02/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. ARTIGO 47 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. IMÓVEL REGISTRADO EM FORO DIVERSO DO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, dentre as quais se incluem as de usucapião, é competente o foro da situação da coisa, pouco importando que o imóvel esteja registrado em cartório de outra localidade. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TURVÂNIA-GO. CONFLITO PROCEDENTE. A C O R D A M os integrantes da Segunda Seção Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão realizada no dia 15 de fevereiro de 2017, à unanimidade de votos, conhecer e julgar procedente o presente conflito negativo de competência, para declarar a competência do Juízo da Vara Cível da Comarca de Turvânia-GO, nos termos do voto da relatora.” (TJ-GO - Conflito de Competência: 02437322120168090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 21/02/2017, 2a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2017)

Também esse eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - IMÓVEL COM REGISTRO IMOBILIÁRIO EM FORO DIVERSO DO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM - ARTIGO 95 DO CPC - COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, dentre as quais se incluem as de usucapião, é competente o foro da situação da coisa, pouco importando que o imóvel esteja registrado em cartório de outra localidade
. ( CC 66052/2011, DES. PEDRO SAKAMOTO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2011, Publicado no DJE 14/12/2011)” (TJ-MT - CC: 00660521520118110000 66052/2011, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/12/2011, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2011)

Desta feita, nos termos do artigo
64, §1o., do CPC (“
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”
),
declaro, de ofício, a competência do juízo da Comarca de Juína-MT.

Pelo exposto, em consonância com parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
julgo prejudicado o presente conflito,
pelo reconhecimento da incompetência de ambos os juízos e, de ofício, com fundamento no artigo
64, §1o., do CPC
,
declaro a competência do juízo de Juína (foro de situação do imóvel) para o processamento e julgamento da ação de usucapião no 1022959-70.2022.8.11.0041,
devendo os autos serem remetidos para lá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022